Tribunal: TJMT
Processo: 0005703-77.2013.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005703-77.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADELNEUSO SOUZA DE LARA JUNIOR - CPF: 037.756.341-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON GOMES VIEIRA - CPF: 017.375.121-06 (VÍTIMA), ARIANE EVELEN SOARES DE BRITO - CPF: 060.019.671-21 (ASSISTENTE), EVANDRO ARAUJO SILVA - CPF: 034.786.031-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
VINDICADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL VIABILIDADE – CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AFASTAMENTO DO DESVALOR CONFERIDO INIDONEAMENTE À PERSONALIDADE DO AGENTE E AOS MOTIVOS DO CRIME – 2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO MONTANTE DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – RECRUDESCIMENTO QUE DEVE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, CORRESPONDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A DIMINUIÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – FARTA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA – 3.
ALMEJADA A INCIDÊNCIA D
A FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, mesmo quando reconhecida nesta instância
ad quem
a neutralidade da personalidade do agente e dos motivos do crime, pois a culpabilidade do réu foi valorada negativamente mediante fundamentação idônea, especificamente considerando a intensidade diferenciada do dolo do agente e o elevado grau de reprovabilidade em concreto da sua conduta.

2.

Diante da inexistência de parâmetro preestabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do
quantum
a ser encontrado, adota-se como critério norteador a fração de 1/6 (um sexto) uma vez reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, Precedentes do STJ.

3.

Evidenciado que a fração de diminuição da pena por força da tentativa fora eleita em observância à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, notadamente os atos executórios exauridos, a fração deve ser mantida no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADELNEUSO SOUZA DE LARA JÚNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ADELNEUSO SOUZA DE LARA JÚNIOR
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o
0005703-77.2013.8.11.0064
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121,
caput,
c/c art. 14. inc. II do CP
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
0
6
(seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Com
razões recursais acostadas no ID 169158332, a i. Defensoria Pública se insurge em face da
negativação conferida às circunstâncias judiciais
da
culpabilidade, personalidade do agente
e
motivos do crime;
e postula a
readequação
da atenuação promovida na pena intermediária por força da
confissão espontânea
, para que seja observado o critério de 1/6 (um sexto) reputado ideal, bem como a
minorante relativa à tentativa
seja imposta na fração de 1⁄2 (metade).

As contrarrazões são vistas no ID 169158339, nas quais o
Parquet
refuta as pretensões deduzidas, requerendo o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 174240677, opinando pelo

desprovimento

do apelo, adotando,
per relationem
, o arguido nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 169158335)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
ADELNEUSO SOUZA DE LARA JÚNIOR
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio,
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Consta dos autos que o acusado
ADELNEUSO SOUZA DE LARA JÚNIOR
fora denunciado, pronunciado e condenado pela tentativa de homicídio perpetrado contra
Wellington Gomes Vieira
, ocorrido no dia 21 de maio de 2013, por volta das 19h00min, na Av. Rio Grande do Sul, no 552, Bairro Jardim Ipanema, município de Rondonópolis/MT.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena imposta ao réu, nos termos relatados.

1.

Da almejada readequação da pena basilar:

Tal como relatado, o primeiro estandarte recursal defensivo consiste na alegada inidoneidade da negativação conferida às circunstâncias da
culpabilidade,

personalidade do agente e motivos do crime
.

Analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que a pena-base foi
afastada 04 (quatro) anos do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
10 (dez) anos de reclusão
, ante a valoração desfavorável atribuída na sentença às três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal já mencionadas, além da atinente aos antecedentes do réu, em relação à qual não houve irresignação defensiva.

Quanto à
culpabilidade
, é sabido que, enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade em concreto da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito.

A despeito do inconformismo defensivo, acertou o d. magistrado
a quo
ao se valer de argumentos constantes no acervo probatório dos autos, notadamente contexto que permeou o ilícito e os atos percorridos pelo acusado, à vista das narrativas apresentadas em juízo, na fase do
judicium accusationis,
pelas testemunhas, pela vítima, e, em certa medida, da narrativa apresentada pelo réu.

Por sinal, à vista do expendido na referida sentença, as
peculiaridades fáticas
dão conta de que seria justificável
“a maior reprovação ao caso, pela premeditação, vez que, as provas dos autos indicam que, o acusado ao tomar conhecimento das mensagens ofensivas contra si, irritou-se e armou-se,
descobriu o local em que a vítima estava hospedado e para lá se dirigiu
, após identificar o ofendido, sacou seu o revólver e efetuou os disparos” sic
ID 169158331 - Pág. 4.

Tais apontamentos demonstram que a
intensidade do dolo do infrator foi diferenciada e extrapolou o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal
, não podendo ser tida como normal, corroborando a necessidade de incremento da sanção básica na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, há precedente do c. STJ

destacando:

“
[...] 1. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada.
Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais,
como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa
,
sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273). [...] 8. Agravo regimental improvido.”
STJ – AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022 – destaquei.

Noutro norte, quanto à
personalidade do agente
, conquanto tenha sido valorada como além da normalidade “
posto que o réu possui uma extensa lista de passagens por outros crimes cometidos” sic
ID 169158331 - Pág. 5, melhor sorte assiste a defesa.

É cediço que, ao analisar o Recurso Especial n.o 1.794.854/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese do Tema Repetitivo 1007 com a seguinte redação:

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
(STJ – REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021)

Na situação
sub judice
, entendo que inexistem elementos suficientes no caderno processual para atestar, com a segurança necessária e que se afastem de possível revaloração dos antecedentes do réu, por sinal já negativados, que a
personalidade
do réu é moral ou eticamente deturpada, não bastando, para tanto, as referências mencionadas da r. sentença oriundas de
critérios pouco objetivos e que não evidenciam análise assaz do seu perfil subjetivo
, no que se refere a aspectos morais e psicológicos.

Logo,
o mencionado vetor passa a ser tido como neutro
.

Atinente aos
motivos do crime
,
é de se reconhecer a pertinência da irresignação defensiva, à vista dos argumentos lançados na r. sentença para negativar tal circunstância, no sentido de que:

“Os
motivos
do delito são por si só reprováveis, apesar de não constar da qualificadora do motivo fútil, é nítido que a motivação desarrazoada, pois após tomar conhecimento de mensagens enviadas pelo ofendido, que continham um teor ofensivo a seu respeito, em especial porque não pagava os alimentos, resolveu fazer vingança pública. Oras, tal fator impõe uma reprovação do Estado-Juiz, posto que o réu demonstra não ter nenhum apresso pela vida de seu semelhante, querendo aplicar a pena capital tão somente porque os comentários não lhe agradaram, atuando como censor absoluto” sic
ID 169158331 - Pág. 5.

A leitura do mencionado excerto evidencia serem prescindíveis maiores discussões sobre o tema, notadamente diante das ponderações já realizadas pelo c. STJ, objetivas em elucidar, dadas as peculiaridades atinentes ao rito escalonado do Júri, que as qualificadoras devem constar da denúncia e da pronúncia, à vista da determinação constante no art. 413, §1o do CPP, e serem discutidas em plenário e quesitadas aos jurados, nos moldes no art. 418 do referido
códex, ex vi AgRg no REsp n. 1.910.914/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023
.

Daí porque, tendo o próprio magistrado
a quo
reconhecido que a fundamentação por ele utilizada – referente à possível desproporcionalidade da conduta do réu face ficta provocação que lhe teria desagradado, se confundiria com possível futilidade da conduta, circunstância que sabidamente consiste em qualificadora do crime de homicídio, a qual
não fora descrita da denúncia, muito menos debatida em Plenário, quiçá quesitada aos jurados
, nos termos da ata disponível no ID 169158333.

Por conseguinte, remanescem apenas duas circunstâncias judiciais em desfavor do réu –
culpabilidade e antecedentes
, contudo, mantenho os aumentos individualizados externados pelo d. magistrado
a quo –
respectivamente, 01 (um) ano para a primeira e 06 (seis) meses para a segunda, porquanto, além de serem mais benéficos ao réu, em comparação ao resultado das frações tidas ideais, ao fim e ao cabo, obedecem aos limites impostos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defluindo-se na conclusão de que inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal, ainda mais em se tratando de recurso exclusivo da defesa.

Em tempo, cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022
, tanto que,
de acordo com o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Via de consequência, conservo o critério outrora adotado, readequando a pena inicial imposta ao apelante para o novel
quantum
de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, diante da permanência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis –
culpabilidade e antecedentes do réu
.

2.

Do pleito de readequação do
quantum
de diminuição em razão da confissão espontânea:

Na segunda fase da dosimetria, a defesa questiona a proporcionalidade da pena encontrada
diante da incidência da atenuante da confissão espontânea.

E
tem razão o recorrente
.

Infere-se da r. sentença que, inexistindo outras circunstâncias agravantes, foi reconhecia a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, a pena basilar,
fixada na r. sentença em
10 (dez) anos de reclusão
,
foi atenuada em apenas
06 (seis) meses
,
porquanto
“o réu confessou os fatos no sumário da pena. Todavia o fez de forma qualificada, apresentando uma falsa justificativa, falsa legítima defesa que, de tão absurda, nem a defesa técnica a postulou em plenário” sic
ID 169158331 - Pág. 5 e, deste
quantum
de diminuição, se insurge a i. defesa.

Com efeito, muito embora inexistam critérios legais norteadores do
quantum
de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicado em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o c. STJ tem decidido reiteradamente que compete ao magistrado a escolha da respectiva fração de aumento ou diminuição, de acordo com o seu livre convencimento motivado e tendo em vista as particularidades do caso,
atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Contudo, recomenda-se a escolha da fração de 1/6, equivalente à mínima prevista para as majorantes e minorantes, de modo que a adoção de fração diversa exige motivação concreta e idônea,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022,
o que não foi externado no caso dos autos
.

Sendo assim, impõe-se acolher o petitório defensivo a fim de adotar a fração de diminuição em 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea, porquanto, a despeito do silêncio mantido pelo réu em plenário, confessou na primeira fase instrutória, mesmo que de modo qualificado, no exercício de sua autodefesa, o que, dadas as peculiaridades fáticas e a abrangência de suas declarações, não implicam em mitigação do benefício reconhecido
.

Por consequência, partindo da pena-base retificada no tópico anterior, fica reajustado o
percentual individualizado reputado ideal, de modo que
a sanção intermediária do réu é encontrada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

3.

Da fração relativa à tentativa do delito de homicídio:

Por fim, uma vez reconhecida na terceira fase dosimétrica a causa de diminuição da pena por força da tentativa, a i. defesa vindica sua incidência na fração intermediária de 1⁄2 (metade),
“considerando que as lesões provocadas não se aproximaram da consecução completa do delito, como também, não foram em áreas de letalidade imediata” sic
ID 169158337 - Pág. 18.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser
inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito
, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

No caso dos autos, o apelante alvejou a vítima com dois disparos de arma de fogo, os quais a atingiram em região vital, porquanto, à vista do mencionado no laudo pericial e nos prontuários médicos juntados aos autos,
“o primeiro orifício foi no ombro e com saída no outro ombro. O segundo orifício foi transfixante no tórax esquerdo tendo orifício de entrada e saída” sic
ID 169157494 - Pág. 20, ensejando a realização de procedimento médico de drenagem torácica e transfusão de concentrado de hemácias, demandando sua internação por pouco mais de 10 (dez) dias.

Tais circunstâncias, segundo o perito oficial médico legista, efetivamente expuseram a vítima a perigo de morte, muito aproximando o ilícito da consumação, que só não ocorrera porque o ofendido foi socorrido com rapidez, circunstância alheia à vontade do agente.

Não é outro o entendimento adotado nos Tribunais Superiores:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. TENTATIVA CRUENTA. ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 7. No que diz respeito à causa de diminuição de pena atinente à tentativa, as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 1/3 (um terço), em razão do iter criminis percorrido pelo agente, consignando que, na espécie
, a vítima não apenas foi atingida pelos disparos efetuados pelo recorrente, como necessitou ser submetida a procedimento cirúrgico em razão das lesões sofridas
(e-STJ fls. 696/697). Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada na fração de diminuição aplicada pelas instâncias ordinárias.

[...] 12. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1881761/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Negritei.

Apresentados tais argumentos, é de rigor manter a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa sobre a pena intermediária, encontrando a pena DEFINITIVA do crime de homicídio em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, inexistindo outras causas modificadoras.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADELNEUSO SOUZA DE LARA JUNIOR
, tão somente para afastar o desvalor conferido à
personalidade do agente
e aos
motivos do crime
, bem como
readequar o
quantum
de diminuição referente à atenuante da confissão espontânea, resultando na novel pena DEFINITIVA de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
mantido o
regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023